Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710491-26.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ROGEMBERG DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. AUTOMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PROPRIEDADE. PROVA DOCUMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser revogada, constitui ônus daquele que impugna a concessão do benefício prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem pleiteou a gratuidade, o que não ocorreu no caso. Impugnação rejeitada. 2. O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito. 3. Os embargos de terceiro configuram o remédio processual cabível para desconstituir a constrição judicial injusta sobre bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674 do CPC). Dessa forma, é imprescindível que a petição inicial da ação de embargos de terceiro seja instruída com a prova suficiente da posse e/ou propriedade do bem. 4. Considerando que a prova necessária para o deslinde da controvérsia é documental e que não foram apresentados elementos que corroboram a narrativa do embargante, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que restou não demonstrada a propriedade do bem móvel sobre o qual recaiu constrição judicial, à luz dos arts. 677 e 373, inc. I, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, do CPC e 1.267 do Código Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau revogou a decisão que havia deferido a realização da audiência e afirmou que era desnecessária a oitiva de testemunhas, bem como determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado do mérito; b) enunciados 84 e 375, ambos do STJ, aduzindo que à época da alienação do bem não havia qualquer ato de constrição ou registro de penhora. Tampouco há nos autos prova que indique que o recorrente tivesse ciência de eventual demanda executiva ou que tenha agido com má-fé. Pugna, assim, para que seja reconhecida a inexistência de fraude à execução, declarando procedentes os embargos de terceiros opostos pelo recorrente. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do CPC e 1.267 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de compra e venda de veículo (ID 60624064), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa aos enunciados 84 e 375, ambos da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030